Tribunal: TJBA
Processo: 8000141-57.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000141-57.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EDILZA PINTO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
DANIELE FERREIRA DA COSTA

ACORDÃO

Ementa:
Direito Constitucional. Recurso de Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento à base de Cannabis. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência indeferida. Requisitos para concessão. Presença da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. A controvérsia gira em torno da concessão da tutela de urgência para o fornecimento de medicamento à base de Cannabis, essencial ao tratamento da epilepsia refratária da agravante.

II. Questão em discussão

2. Verificar a existência dos requisitos para concessão da tutela antecipada.

III. Razões de decidir

3. Para a concessão de tutela de urgência, é necessário que estejam presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. O direito à saúde está consagrado na Constituição Federal, sendo dever do Estado garantir seu pleno acesso, conforme disposto nos artigos 6º e 196 da CF/88.

5. Demonstrada a ineficácia dos tratamentos convencionais para o controle da doença da parte agravada, e comprovada a necessidade da utilização do medicamento à base de Cannabis, bem como a ausência de alternativas eficazes disponíveis no SUS, resta configurado o
fumus boni iuris
.

6. O
periculum in mora
está presente diante da gravidade da doença e do risco de dano irreversível à sua saúde caso o tratamento adequado não seja imediatamente iniciado.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF admite o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS, desde que comprovada sua necessidade, a ineficácia dos fármacos fornecidos e a incapacidade financeira da parte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recurso

de

agravo de instrumento

nº

8000141-57.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
ESTADO DA BAHIA
e, como agravada,
EDILZA PINTO DE ARAUJO
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.